Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-70.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004174-70.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVONETE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 631.709.651-15 (RECORRENTE), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), GEYSON BEZERRA ALVES - CPF: 009.588.074-77 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (RECORRIDO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), GEYSON BEZERRA ALVES - CPF: 009.588.074-77 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (RECORRENTE), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), IVONETE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 631.709.651-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INCONSISTÊNCIA NAS ASSINATURAS.
PARTE AUTORA EM VIAGEM NA DATA DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO.
EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO
S PREJUDICADOS
.

1. Hipótese em que a instituição financeira apresenta
a
utorização para débito automático
com a suposta assinatura do autor
em data
que e
stava em viagem
.

2. Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

3.
Extinção do
feito
sem resolução do mérito
.

4
. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Recurso
s
inominado
s
interposto
s
contra sentença de
parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos descontos
sub judice
e condenar as empresas reclamadas, solidariamente,
a restituir a quantia descontada, na forma simples,
e ao pagamento de indenização por danos

morais (R$
3.000,00)
.

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente pugna pela repetição do indébito e majoração do
quantum

indenizatório a título de danos morais.

Já a parte reclamada-recorrente pleiteia a reforma da sentença sob o prisma de exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento d
e ambos os
recurso
s
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004174-70.2024.8.11.0015

Polo Ativo

IVONETE MONTEIRO DA SILVA e outros

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A. e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O cerne da controvérsia reside na ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, ora recorrida, ante a alegação de não autorização.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, apresenta-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do presente litígio. Isso porque o exame das assinaturas apostas nos documentos dos autos, atrai, a toda evidência, a complexidade da prova, não sendo possível
a apuração a olho nu.

Entre os documentos acima constam, respectivamente, a assinatura na
autorização de débito em conta juntada
em sede de contestação (id.
241395181
), o documento de identidade que instrui a petição inicial (id.
241395155
) e a assinatura realizada na procuração (id.
241395154
).

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3º da Lei 9.099/95
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I -
as
causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o
salário mínimo
;

II -
as
enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV -
as
ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Ainda, o Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

Assim, no presente caso, a análise das assinaturas sem a devida perícia não é suficiente para uma conclusão segura em razão das diferenças entre cada instância da assinatura da parte recorrente.
Avulta-se pelo fato de que a parte autora comprovou que, no período de assinatura (29/9/2023), estava em viagem para outro estado, o que, a princípio, impossi
bilitaria a assinatura presencialmente, o que coaduna com a tese aventada de fraude na assinatura.

Quando para a solução da lide a prova pericial técnica se mostrar indispensável para o julgador e o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

Assinalam julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA COM ASSINATURA CONSTANDO O NOME DA CONSUMIDORA –
DOCUMENTO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE RECLAMANTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Artigo 3º da Lei 9.099/95 dispõe que: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

2. Consta nos autos que a parte reclamante é revendedora da parte reclamada SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e realizou pedido de suas clientes no dia 29/09/2022, conforme Nota Fiscal n. 025450688, no valor total de R$ 511,32 (quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos). Decorrido o prazo de prazo de 15 (quinze) dias para entrega dos produtos e sem receber o alusivo pedido, foi informada pela ADLOG LOGISTICA S.A que o produto havia sido entregue mediante assinatura de recebimento que a parte autora afirma não ser sua assinatura.

3. Assim, torna-se imprescindível para solução da demanda a realização de prova pericial grafotécnica o que significada dizer que ficam excluídas da competência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa.

4. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1000264-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (
g.n
.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios.

(TR-MT, N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

O posicionamento no âmbito desta Turma Recursal é no sentido da desnecessidade de perícia quando houver provas suficientes ou erro verificável de plano. Há, no caso em apreço,
especificidades quanto ao contexto da suposta contratação
, portanto, partindo do pressuposto que a prova mais contundente é a assinatura, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais, como se disse.

Sendo, pois, matéria de ordem pública, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e conhecida de ofício, conforme artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil e a Lei n. 9.099/1995.

Em face do exposto,
reconhe
ço
,
ex

officio
,

a incompetência dos juizados por necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o feito
,
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Via de consequência,
PREJUDICADOS
os recursos interpostos.

Deixo de arbitrar custas e honorários diante do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024